Tribunal: TJDFT
Processo: 0714061-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. SUPOSTO VÍCIO DE CITAÇÃO. CABIMENTO EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato processual (querela nullitatis insanabilis), extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual. Alega-se vício de citação apto a ensejar o conhecimento da querela nullitatis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistes em: (i) avaliar se é hipótese de beneficiário da justiça gratuita; (ii) saber se é caso de analisar a querela nullitatis insanabilis por alegado vício de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, além de não haver qualquer elemento concreto nos autos que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. O cabimento da querela nullitatis insanabilis (ação declaratória de nulidade de ato processual) é excepcional.
5. Não há interesse processual no andamento da ação declaratória de nulidade de ato processual, quando a parte deixar transcorrer in albis o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, pela via ordinária, ainda que argumente haver vício de citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Gratuidade de justiça deferida, apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família; 2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo; 3. Não é cabível a discussão da questão do suposto vício de citação, por meio da querela nullitatis insanabilis, sobretudo se a parte impugnante se manifestou no bojo do respectivo cumprimento de sentença, sem que, contudo, tenha apresentado irresignação no momento oportuno quanto ao ponto só agora questionado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, artigo 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Rela. Desa GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 8/6/2022, p. 22/6/2022; TJDFT, Acórdão 1149079, 07177888720188070000, Rela Desa SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 6/2/2019, p. 19/2/2019.